Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738091-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: CARLOS ANTONIO CORREA DE VIANA BANDEIRA, MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual (Processo no 0706943-34.2021.8.07.0018), movida por CARLOS ANTÔNIO CORREA DE VIANA BANDEIRA e MARIANE PALHARES BORGES DE VIANA BANDEIRA, deferiu o pedido liminar para determinar o arresto de R$635.800,00 das contas bancárias dos réus (ID 105631879 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 31066973), os agravantes sustentam a ilegitimidade passiva dos seus sócios e consultores. Alegam que os agravados somente estabeleceram relação jurídica com a G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e que as demais pessoas jurídicas incluídas no polo passivo têm relação somente com a agravante G.A.S. Consultoria, além de possuírem personalidade jurídica própria. Acrescentam, ainda, que não há nos autos fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem que não houve atuação fraudulenta ou intenção de lesar os agravados. Argumentam que cumpriram as cláusulas contratuais e adimpliram os pagamentos acordados que somente foram interrompidos em razão de caso fortuito, pelo bloqueio de seus bens por determinação judicial. Afirmam que as acusações de pirâmide financeira não são verídicas e que a atividade da empresa é lícita e lucrativa para seus clientes. Asseveram inexistir evidência do intuito de frustrar suas obrigações, ou ainda da intenção de dilapidar ou ocultar patrimônio. Sustentam que vêm sofrendo dupla restrição patrimonial, haja vista que a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos da empresa e, na presente ação, houve nova determinação de constrição de seu patrimônio. Defendem que os direitos dos clientes da G.A.S. Consultoria encontram-se resguardados com a medida de bloqueio adotada pela Justiça Federal. Alegam, assim, que a medida, ora combatida, é desproporcional, gerando efeito similar ao excesso de execução. Requerem, liminarmente, a atribuição de efeitos suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a r. decisão, indeferir a medida de arresto e determinar a devolução dos valores bloqueados. Preparo comprovado (ID 31066975). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Ao que se colhe dos autos de origem, a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de oito contratos de Prestação de Serviços para Terceirização de Trader de Criptoativos, tendo sido os respectivos termos firmados entre outubro de 2020 e agosto de 2021 (IDs 103473683, 103473678, 103473680, 103473682, 103473676, 103473673, 103473675 e 103473671 dos autos originais), com a realização de aporte total de R$ 615.000,00 pelos agravados. Os contratos tinham como objeto a prestação de serviço de aplicação de dinheiro em mercado financeiro de moedas critptografadas denominadas BITCOIN e ALTCOINS e, de acordo com a cláusula segunda, a contratada se obrigou a pagar, de forma mensal, retorno fixo de 10% sobre o valor investido. Os agravados ajuizaram ação de rescisão contratual sob a alegação de há indícios de que a empresa agravante estaria sendo investigada por suspeita de pirâmide financeira, lavagem de capitais e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e organização criminosa. A decisão de ID 104534052 dos autos originais deferiu o arresto de R$162.900,00 de ativos financeiros nas contas bancárias de titularidade de todos os réus e a r. decisão de ID 105631879 aumentou esse valor para R$ 635.800,00, correspondente ao capital investido. A princípio, verifica-se o acerto da decisão agravada, tendo em vista que, embora os investimentos tenham sido contratados com G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA, bem como tenha havido transferência de valores pelos agravados àquela pessoa jurídica e à MYD ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, as notícias veiculadas na mídia informam que as investigações preliminares do caso apontam para a prática de pirâmide financeira, sendo que os valores recebidos pelas pessoas jurídicas estavam sendo transferidos às pessoas físicas administradoras das referidas sociedades para, então, serem aplicados em criptomoedas, o que revela fortes indícios de confusão patrimonial e fraude. Ademais, em consulta ao PJE de primeira instância, a todos disponível, é possível constatar as múltiplas ações ajuizadas contra os agravantes, o que reforça a necessidade do arresto deferido na origem, a fim de assegurar aos autores/agravados o resultado útil do processo, acaso os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator